Tribunal: TJDFT
Processo: 0710974-36.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0710974-36.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) APELANTE: IVONILSON FERREIRA DA SILVA APELADO: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. AFASTAMENTO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime de fraude à execução (art. 179, do Código Penal) à pena definitiva de 8 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. 3. O delito em questão consiste em “Fraudar execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens, ou simulando dívidas”. Ou seja, aqui, tutela-se o patrimônio daquele cuja pretensão é o recebimento de crédito, o qual se vê ameaçado por manobra ardilosa do devedor. Em um segundo plano, resguarda-se a própria autoridade das decisões judiciais condenatórias, obstando o seu descumprimento e dando efetividade à prestação jurisdicional. 4. A autoria e materialidade foram cabalmente demonstradas pelos documentos de ID 37876292 a 37876308, bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, em especial pelos depoimentos das testemunhas IURIE CEZANA CIPRIANO (oficial de justiça do TJDFT), EDSON DIAS LIMA e RONIELSON XAVIER SOUZA, IDs, respectivamente, 37876567, 37876569 e 37876570. 5. Nos autos do processo 707858- 90.2019.8.07.0006, o apelante foi condenado pelo crime de estelionato (art. 171, do CP) praticado em desfavor da ora apelada, tendo sido condenado, outrossim, à obrigação de pagar o montante de R$ 438.531,00. No curso da execução da aludida quantia não foram encontrados ativos para a satisfação do crédito, ainda que penhorado 30% do faturamento de IVONILSON F. DA SILVA ME, ente por meio do qual os atos fraudulentos foram cometidos. Com efeito, ao exame do caderno processual, verifica-se que, após a citação no processo executivo, em 05/08/2020, foi promovida a abertura da Empresa DELMIX LAJES E CONCRETO USINADO EIRELE, atuante no mesmo segmento de mercado, constando a companheira do apelante, Andreia Alves, como instituidora. Por outro lado, a Empresa Ivonilson F. da Silva ME foi extinta, por liquidação, em 17/12/2020. 6. Dessa maneira, à míngua de justificação idônea quanto à dissolução da pessoa devedora e a instituição de pessoa jurídica outra, com a mesma finalidade, logo após o início do trâmite de processo executivo, resta inelutável que o apelante, consciente e voluntariamente, com vistas a burlar o pagamento a quem de direito, alienou e desviou bens a terceiro (Delmix), saltando à evidência o dolo na prática do crime de fraude à execução, não havendo de se falar em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. 7. Dosimetria. Em relação à valoração das circunstâncias judiciais e da agravante da reincidência, assiste parcial razão ao apelante. 8. Inicialmente, a culpabilidade, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, traduz-se no grau de reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento caracterizador do crime (fato típico, ilícito e culpável). Assim, a consciência da ilicitude de seu ato e a exigibilidade de adoção de conduta diversa não podem ser fundamentos para elevar a pena base, tal qual ocorrido na origem. Na espécie, a fraude à execução instrumentalizada pelo desvio de patrimônio para outrem não transcende à reprovabilidade própria do tipo penal, não sendo demonstrada especificidade fática que sugerisse carga elevada de censurabilidade. 9. “No que se refere à conduta social, a doutrina ensina que ela tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129)”. (Acórdão 1247119, 00022853720188070010, Relator: Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, Julgado em: 24/04/2020, dje: 14/05/2020). Ao exame dos autos, não entrevejo quaisquer informações desse estilo, não podendo, deveras, a conduta social confundir-se com os antecedentes criminais, aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos: “as circunstâncias judiciais da personalidade e conduta social não podem ser avaliadas em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória” (EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019). 10. Frente à circunstância judicial da personalidade do agente e consequências do crime, escorreita a sentença. Isso porque, de fato, o apelante apresenta persona voltada ao lucro fácil em detrimento de terceiros, considerando condenações por estelionato, sufragadas sob a técnica de crime continuado. Ao depois, as consequências do crime superam as normais, dado o elevador valor do crime patrimonial em voga. 11. Compulsando a Folha de Antecedentes Penais (FAP), ID 37876539, nota-se que o apelante foi condenado como incurso nas penas do art. 171, do Código Penal, com certificação de trânsito em julgado em 23/08/2021, isto é, momento posterior aos fatos lhe imputados neste processo. Assim, não se poderia considerar tal condenação como reincidência, a qual se conceitua como cometimento de novo crime depois de transitar em julgado a sentença condenatória por crime anterior. Cumpre consignar que referida condenação por estelionato poderia configurar maus-antecedentes, pois seu trânsito em julgado se deu em período anterior ao da sentença prolatada neste processo, entretanto, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus, não valoro negativamente tal circunstância judicial. 12. Nesse ínterim, minoro a pena definitiva para 6 meses e 25 dias, em virtude do afastamento das circunstâncias judiciais da culpabilidade e conduta social, além da agravante da reincidência. 13. No que diz respeito ao regime de execução da pena, dada a valoração negativa de parte das circunstâncias judiciais, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §3o, do CP). Pelo mesmo motivo, deixo de substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, a teor do art. 44, III, do CP. 14. CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. Sentença reformada para minorar a pena definitiva da condenação por fraude à execução para 6 meses e 25 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XLI da CRFB, porquanto há ofensa aos princípios da legalidade e da dignidade da pessoa humana, a imputação de pena definitiva de 6 meses e 25 dias e a fixação do regime inicial em semiaberto. Defende ser atípica a conduta de fraudar execução diante da atipicidade material e do princípio da lesividade, porquanto, o recorrente “não abriu uma EIRELI com o intuito de esconder bens ou valores, visto que sequer os possuíam, como mencionado pela testemunha. O intuito foi tão somente proteger o patrimônio da sua família, o que afasta o dolo do crime previsto no artigo 179 do Código Penal”. Por fim, sustenta que “o direito penal não deve ser utilizado como resposta para questões puramente éticas, sob pena de violação ao princípio da lesividade (ou ofensividade)” Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado, por se tratar de recorrente parte ré em processo criminal, havendo suspensão de sua exigibilidade, ao trânsito em julgado da ação penal condenatória, art. 804 do CPP. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (5o, XLI da CRFB) não foram objeto de debate expresso na turma recursal, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão da Turma Julgador, o que impede o seguimento do Apelo Extremo, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 1 de dezembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal